Tribunal: STF
Processo: MI 375
Classe: MI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-12-19
Data de publicação: 1991-12-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. SEGUIMENTO NEGADO  PELO
RELATOR. COMPETÊNCIA DO RELATOR (RI/STF, art.  21,  par  1.;  Lei  n.
8.038, de  1.990,  art.  38):  CONSTITUCIONALIDADE.  PRESSUPOSTOS  DO
MANDADO DE INJUNÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA.
         I. E legitima,  sob  o  ponto  de  vista  constitucional,  a
atribuição conferida ao Relator para arquivar ou negar  seguimento  a
pedido ou recurso intempestivo, incabivel ou improcedente  e,  ainda,
quando contrariar a jurisprudência predominante do  Tribunal  ou  for
evidente a sua  incompetencia  (RI/STF,  art.  21,  par  1.;  Lei  n.
8.038/90, art. 38), desde que, mediante recurso -- agravo  regimental
-- possam as decisões ser submetidas ao controle do colegiado.
         II. A existência de um direito ou liberdade  constitucional,
ou de uma prerrogativa inerente a nacionalidade,  a  soberania  ou  a
cidadania, cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência de norma
infraconstitucional regulamentadora, constitui pressuposto do mandado
de injunção.
         III. Somente tem legitimidade ativa para a  ação  o  titular
do direito ou liberdade constitucional, ou de prerrogativa inerente a
nacionalidade, a soberania  e  a  cidadania,  cujo  exercício  esteja
inviabilizado   pela   ausência    da    norma    infraconstitucional
regulamentadora.
         IV. Inocorrencia, no caso, do pressuposto de  inviabilização
de exercício de prerrogativa constitucional.
         V. Agravo regimental improvido.